Tribunal: TJDFT
Processo: 0721398-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.

1. Embora a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goze de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário.

2. Verificado que a parte aufere remuneração líquida mensal superior a 11 (onze) salários mínimos, impõe-se o acolhimento da impugnação apresentada, para revogar o benefício concedido, notadamente quando os elementos constantes dos autos demonstram que o padrão de vida ostentado não se amolda à condição de efetiva necessidade.

3. Agravo conhecido em parte e não provido.